Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-33.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Atos infracionais análogos aos crimes de homicídio consumado e tentado. Internação. Efeito suspensivo. Interesse de agir. Cumprimento de internação anterior. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que acolheu representação por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio consumado e tentado e aplicou medida socioeducativa de internação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso; (ii) se há interesse de agir; (iii) se as provas são suficientes para condenação; e (iv) a medida socioeducativa cabível.
III. Razões de decidir
3. Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA), sobretudo se gravíssimos os atos infracionais imputados ao adolescente.
4. É vedado aplicar nova medida de internação, por atos infracionais cometidos anteriormente, a adolescente que já tenha cumprido medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa (art. 45, § 2o da L. 12.594/12).
5. A norma não ampara, contudo, a extinção do processo sem julgamento do mérito. Pode-se apurar os novos atos infracionais, que deverão constar de seus registros infracionais.
6. As provas - depoimentos de testemunha e policial, somados às imagens das câmeras de segurança da região e confissão extrajudicial do apelante - não deixando dúvidas de que ele cometeu os atos infracionais equiparados aos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado - são suficientes para manter a procedência da representação.
7. A gravidade dos atos infracionais - análogos aos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado – e a reiteração delitiva do adolescente evidenciam que adequada a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.
8. Compete ao juízo da execução decidir se os atos da nova representação, que aplicou medida de internação, serão absorvidos ou unificados por aquele que se impôs medida extrema anterior, nos termos do art. 45, § 2o da L. 12.594/12.
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 112; L. 12.594/12, art. 45, § 2o, CP, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 60.612/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/08/2015; AgRg no AREsp n. 1.093.884/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/9/2017, AgInt no HC 496.746/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/05/2019.